Tribunal: CARF
Processo: 11080.739583/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739583/2019-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.796 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
SULLAIR DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE 796.939.
TEMA 736. ADI 4905.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão no 109-011.272, proferido pela 1a
Turma da DRJ09, em 20 de junho de 2022, que julgou a impugnação improcedente, mantendo a
multa por compensação não homologada, no valor de R$ 29.538,06.
Por bem resumir os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso
complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739583/2019-54
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no NLMIC – 4879/2019 de
multa por compensação não homologada, no valor de R$29.538,06, tendo como
enquadramento legal o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 (introduzido pela Lei no
12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015), em virtude da não homologação de
Declaração de Compensação (DCOMP). A multa corresponde a 50% do débito cuja
compensação restou não homologada: (...)
2 As DCOMPs apresentadas e não homologadas estão reproduzidas abaixo, de forma
parcial, conforme e-fls. 3:

3 Regularmente cientificado em 28.10.2019 (e-fls. 7), o interessado apresentou a
impugnação, através de termo de solicitação de juntada em 22.11.2019, e-fls. 8/17
aduzindo em sua defesa a não concordância com a notificação de lançamento como se
segue abaixo, em síntese:
 A impugnação é tempestiva.
 Analisando-se a Notificação de Lançamento conclui-se que a mesma pretende
constituir multa isolada no valor de R$29.538,06 (vinte e nove mil, quinhentos e
trinta e oito reais e seis centavos), supostamente devida em decorrência do Despacho
Decisório proferido no Processo de Crédito no 10882-903.409/2017-10, através do
qual a Receita Federal do Brasil (RFB) não homologou as compensações efetuadas
pela SOCIEDADE, constantes das PER/DCOMPs: 32287933431802141303-4934,
41824736741807141303-7872,
28089062961702141303-0105,
24274182861707141703-8598
20502913702002141303
2699,
17167167741202141303-9448,
07114193221707141703-5383,
e
36570918550502141703-9183.
 Todavia, apesar de a legislação prever a possibilidade de incidência de multa
isolada para as hipóteses em que as compensações não são homologadas pela RFB,
tal regra não se aplica ao presente caso concreto, pois a autuação desconsiderou
importantes elementos que, por si só, afastam a exigência da multa ora guerreada,
quais sejam: (i) interposição de Manifestação de Inconformidade contra o aludido
Despacho Decisório, ainda pendente de julgamento e (ii) “bis in idem”, pois quando
proferido o Despacho Decisório o agente fiscal já incluiu multa de ofício.
 Ao analisar as compensações efetuadas pela IMPUGNANTE, constantes do
Processo de Crédito no 10882-903.409/2017-10, a RFB equivocadamente concluiu
que os créditos utilizados pela SOCIEDADE seriam supostamente inferiores aos
débitos existentes, razão pela qual proferiu Despacho Decisório no dia 04/10/2017,
glosando as aludidas compensações e cobrando da SOCIEDADE tributos no valor
de R$59.076,11, acrescidos de multa no valor de R$11.815,18 e juros no valor de
R$24.168,99, perfazendo um total de R$95.060,28.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

 Entretanto, considerando serem descabidas as conclusões da RFB, a
SOCIEDADE apresentou Manifestação de Inconformidade, acompanhada de
robusto acervo probatório (Anexo), que demonstra tanto a origem e regularidade do
crédito utilizado nas compensações não homologadas, quanto a regularidade das
mesmas, fato que suspende a exigibilidade da pretensa multa isolada, nos termos do
art. 74, § 17 e 18 da Lei 9.430 de 1996.
 Desse modo, pretende a IMPUGNANTE contra-atacar a imposição e cobrança
de nova multa, decorrente da incorreta não homologação de suas compensações,
apurada conforme descrito no Item 5 da Notificação de Lançamento ora guerreada,
haja vista a impossibilidade de serem instituídas multas em duplicidade sobre o
mesmo fato gerador, conforme entendimento pacificado, no sentido de afastar a
aplicação concomitante de multa de ofício com multa isolada.
 Tal entendimento encontra respaldo em sólida jurisprudência, administrativa e
judicial, que não deixa dúvida acerca da vedação de coexistência das aludidas
penalidades, quando aplicadas sobre o mesmo fato gerador.
 No que se refere às manifestações do Poder Judiciário sobre a presente matéria, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região foi além, tendo a Corte Especial daquele
Tribunal declarado a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no.
9.430/96, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no
5007416- 62.2012.404.0000, realizado em 28 de junho de 2012, pelo fato de a multa
em questão caracterizar obstáculo ao exercício do direito de petição, descrito no
artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.
 Em linha com o entendimento proferido pelo TRF-4, o TRF-3, órgão judicial
responsável por analisar as demandas tributárias envolvendo a IMPUGNANTE,
também entende ser a multa isolada descrita no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no.
9.430/96, óbice ao livre exercício do direito de petição descrito no artigo 5o, inciso
XXXIV, a), da Constituição Federal, razão pela qual o TRF-3 vem afastando as
cobranças das multas impostas aos contribuintes.
 O STF, por sua vez, em 2014, nos autos do RE no 796939, reconheceu haver
multiplicidade de processos acerca da matéria sob análise, e entendeu que a mesma
possui repercussão geral, tendo sido estabelecido o Tema
736
-
“Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação
das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal”, fato que,
para evitar decisões conflitantes, acarretou a suspensão de todos os processos
judiciais em curso.
 Não obstante, depreende-se da presente Notificação de Lançamento que o fiscal
ignorou tanto os entendimentos administrativos e judiciais atinentes a esse caso,
quanto a multa anteriormente imposta ao contribuinte através do Despacho
Decisório (Processo no 10882-903.409/2017-10), aplicando uma segunda penalidade
sobre o mesmo fato gerador, sob forma de multa isolada de 50%, fato que demonstra
o ímpeto arrecadatório da fiscalização e a existência de “bis in multa”, vedada pelo
ordenamento jurídico vigente.
 Tendo em vista as razões apresentadas, bem como a maciça e clara
jurisprudência administrativa e judicial existente a respeito da presente matéria, só
resta à IMPUGNANTE solicitar aos Srs. Julgadores a anulação da presente
Notificação de Lançamento, visto que a cumulação de duas multas fere o princípio
da razoabilidade, inibe o livre exercício do direito de petição e proporcionará
enriquecimento sem causa por parte da Fazenda Nacional, no caso de o referido
lançamento vir a ser mantido.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

4 Diante do exposto, o interessado pleiteia que seja dado integral provimento a
Impugnação apresentada, para que seja julgado totalmente improcedente o lançamento
da multa isolada anulando a Notificação de Lançamento no NLMIC – 4879/2019.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a impugnação em questão, entendeu por bem
julgá-la improcedente mantendo a cobrança da multa.
Inconformada, a Recorrente, tempestivamente, apresentou recurso voluntário
aduzindo o seguinte:
II – PRELIMINAR –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA, TENDO EM VISTA A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO CONTRA A DECISÃO QUE
MANTEVE A GLOSA DA COMPENSAÇÃO, BEM COMO O FATO DE O TEMA
SOB ANÁLISE (CONCOMITÂNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA) SER OBJETO DE RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO STF. (...)
III – DUPLA PUNIÇÃO SOBRE O MESMO FATO GERADOR, SANÇÕES EM
MEDIDA
SUPERIOR
ÀQUELAS
ESTRITAMENTE
NECESSÁRIAS
AO
ATENDIMENTO
DO
INTERESSE
PÚBLICO,
AFRONTA
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO. (...)
III – A) INFORMAÇÕES ACERCA DO PROCESSO DE CRÉDITO N. 10882-
903.409/2017-10, QUE DEU ORIGEM À MULTA ISOLADA ORA COMBATIDA:
Ao analisar as compensações apresentadas pela SOCIEDADE, constantes do Processo
de Crédito no 10882-903.409/2017-10, a RFB equivocadamente concluiu que os
créditos utilizados pela RECORRENTE seriam supostamente inferiores aos débitos
existentes, razão pela qual proferiu Despacho Decisório no dia 04/10/2017, glosando as
aludidas compensações e cobrando da Sociedade tributos no valor de R$59.076,11,
acrescidos de multa no valor de R$11.815,18 e juros no valor de R$24.168,99,
perfazendo um total de R$ 95.060,28.
Entretanto, considerando serem descabidas as conclusões da RFB, a Sociedade
apresentou Manifestação de Inconformidade, acompanhada de robusto acervo
probatório que demonstrou tanto a origem e regularidade do crédito utilizado nas
compensações não homologadas, quanto a regularidade das mesmas.
Tal Impugnação foi tempestivamente apresentada de forma presencial, através da
entrega presencial dos documentos digitalizados diretamente nas dependências da
Receita Federal do Brasil, e, posteriormente, anexados ao aludido Processo de Crédito
pela própria RFB.
Porém, a Delegacia de Julgamento, desconsiderou o fato de a Impugnação e respectivos
anexos terem sido entregues de forma presencial e deixou de apreciar tais documentos
sob a alegação de que os mesmos teriam sido intempestivos.
Em razão de tal equívoco, a SOCIEDADE apresentou Recurso Voluntário objetivando o
envio do Processo de Crédito no 10882-903.409/2017-10 para a análise do CARF, fato
que suspende a exigibilidade da pretensa multa isolada, nos termos do art. 74, § 17 e 18
da Lei 9.430 de 1996.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

III – B) “BIS IN IDEM”, POIS QUANDO PROFERIDO O DESPACHO
DECISÓRIO O AGENTE FISCAL JÁ INCLUIU MULTA DE OFÍCIO: (...)
IV –DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, tendo-se demonstrado que o Lançamento Fiscal ora atacado
encontra-se desprovido dos fundamentos que o justifiquem, requer a RECORRENTE
que seja provido o presente Recurso Voluntário, reconhecendo-se nula a imposição de
multa isolada pela glosa inadequada das compensações elaboradas pela SOCIEDADE.
Adicionalmente, a RECORRENTE requer o acolhimento da preliminar, suspendendo-se
a tramitação deste feito até o pronunciamento definitivo do STF acerca do Tema 736.
É o relatório

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade contra lançamento de ofício relativo à
multa por compensação não homologada.
Sobre a questão assim ficou decidido no acórdão de piso:
“Conforme compreende-se do relato, é incontroversa a inexistência de crédito a ser
aproveitado pelo contribuinte na ocasião da transmissão da declaração de compensação
da qual cuidou o Despacho Decisório SEORT/DRF/SBC No 298, de 12 de Dezembro
2018, ora combatido. A não homologação da compensação foi decidida no curso do
processo no 10923.720050/2017-13, sendo que neste foram analisados e afastados os
argumentos ora trazidos também na Impugnação aqui em apreciação quanto,
especificamente, a não homologação da compensação pretendida.
Não homologada a compensação, deve incidir a multa prevista no art. 74 da IN RFB no
1717/2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou II - de 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado, quando ficar
comprovada falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

Nos termos dos arts. 3o e 142 do Código Tributário Nacional, não há margem de
discricionariedade à autoridade fiscal quanto ao cabimento da multa em casos
específicos. Formalizada a não homologação da compensação, deve incidir a multa com
base no valor dos créditos que se pretendeu compensar. No presente processo, o
lançamento foi efetuado com fundamento no inciso II do parágrafo 1o do art. 74 da IN
RFB no 1717/2017, reproduzido acima, nos termos colocados em Relatório Fiscal, fls.
49 e seguintes:
Diante dos fatos citados, ao apresentar a Declaração de Compensação (DCOMP)
de no 38062.81081.050417.1.3.02-9020, vinculadas a supostos créditos de
Retenção de Fonte sobre Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica (código 1708), o contribuinte incorreu em Fraude, pois se
utilizou de créditos inexistentes e, caso fosse transcorrido o prazo de 05 (cinco)
anos estabelecido por lei, nos termos do § 5o do artigo 74 da lei no 9.430/96, os
débitos declarados e indevidamente compensados estariam homologados por
disposição legal, caracterizando, portanto, a conduta prevista nos artigos 1o e 2o
em seus incisos I, da lei no 8.137/90:
Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer
outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva
saber falso ou inexato;
(...)
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
Importante ainda destacar que a declaração de compensação possui caráter de
confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para exigência dos débitos
indevidamente compensados, conforme parágrafo único do artigo 66 da IN-RFB
no 1717/2017:
Art. 66 A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
O contribuinte alega, em linhas gerais, que houve equívoco no preenchimento da
declaração de compensação. Tal alegação, porém, além de não ser acompanhada de
provas, não traz argumentação plausível. A comprovação da ocorrência de retenções
não se presta a demonstrar o erro, uma vez que as retenções foram utilizadas na via
adequada. Não houve, é dizer, a troca de utilização da via de lançamentos contábeis pela
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

via de transmissão de declaração de compensação. Na prática, havendo a homologação
da compensação declarada, teria-se cenário em que os créditos teriam sido utilizados em
duplicidade.
A falsidade na declaração, no caso, consistiu na informação de créditos que,
efetivamente, não existiam, dada a carência de liquidez e certeza, confirmada pela
inexistência de saldo negativo de IRPJ, mas sim resultados de IRPJ a pagar. A
contribuinte indicou as retenções como se fossem saldos negativos, inclusive algumas
das retenções sequer ainda tinham ocorrido ao tempo da transmissão da dcomp,
conforme lista juntada à fl. 73.
Sobre a incidência da multa qualificada aplicada sobre os casos de não homologação de
compensações, tem assim se manifestado as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ):
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrado nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%. (Acórdão DRJ/SPO no
16- 88649, de 31/07/2019). (...)
A representação fiscal para fins penais, por sua vez, é decorrente do disposto no art. 83
da Lei no 9430/96, cabendo ao fisco meramente formalizar a constatação e encaminhar
para órgãos competentes para averiguação, em caso de manutenção do lançamento, ao
final da discussão em esfera administrativa. Diante disto, deve ser mantida a multa
qualificada pela não homologação das compensações com o uso de informação falsa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”.
Por outro lado, a Recorrente, em sede recursal, alegou que conforme comprovado
nos autos, nas datas de 27/12/2017 e 14/02/2018, o contribuinte procedeu com o pedido de
cancelamento da DCOMP objeto dos autos.
Logo, referido auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, especialmente com
a imposição de multa de ofício, é totalmente descabido e arbitrário, uma vez que a DCOMP que
deu causa ao ato refutado deveria ter sido cancelada.
Assim, no entender da Recorrente seria inaplicável à espécie a multa de ofício
qualificada, pois não ficou demonstrado o evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, por
meio do dolo, por parte do contribuinte.
A Recorrente, aduziu, ainda ser incontroverso o fato de que a multa de ofício não
pode, sob pena de inconstitucionalidade, ser superior a 100% do valor do tributo. Por fim,
requereu a reforma da decisão ora recorrida, a fim de que seja declarado nulo o auto de infração,
afastando a multa de ofício, bem como, a determinação de representação para fins penais,
conforme fundamentado.
A multa ora em litígio foi definida pela Lei 9.430/96 que assim dispõe:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
Ocorre que, em recente decisão, publicada no DJE em 23/05/2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão
geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária pela
Receita Federal. Referido acórdão transitou em julgado na data de 26/05/2023, conforme
certidão adiante reproduzida:

A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária”.
Mencionado acórdão, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por outro lado, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria
MF no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.796 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739583/2019-54

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, com trânsito em julgando da do acórdão na data de 26/05/2023, tem-se por aplicar
o entendimento da Suprema Corte e, por conseguinte, não há no atual cenário jurídico, suporte
legal para manter a penalidade aplicada.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 203
DF CARF MF
Original